Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-04.2022.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000535-04.2022.8.05.0130 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCIO SILVA LISBOA Advogado(s): REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR, GABRIEL DE MENESES REZENDE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO OFERECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. OBSERVÂNCIA AO PRAZO LEGAL. CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, POR IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. INTERRUPÇÃO OCORRIDA NO MOMENTO DA TRÉPLICA DEFENSIVA, QUE NÃO DIZ RESPEITO A NENHUM DOS QUESITOS QUE SERIAM RESPONDIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACOLHIMENTO, PELA MAIORIA DOS JURADOS, DA TESE ACUSATÓRIA, QUE SE ENCONTRA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO, COM VOTOS A FAVOR DA TESE DEFENSIVA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REFORMA, EX OFFICIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE POR CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, COM PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E DESPROVIDA, COM REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. 1. Apelante condenado pelo Conselho de Sentença como incurso nas sanções penais do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido beneficiado com a gratuidade de justiça, sendo-lhe negado o benefício de recorrer em liberdade e determinado o cumprimento imediato da pena, nos termos do art. 492, I,’e’, do CPP. Conforme consta nos autos, narra a denúncia que: “[...] "No dia 29 de fevereiro de 2020, durante a madrugada, na rua Boa Vista, nº. 61, bairro Bob Kennedy, na cidade de Itarantim-BA, o denunciado MÁRCIO SILVA LISBOA, vulgo “Barão”, consciente e voluntariamente, com animus necandi, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu disparos de arma de fogo contra A.C.M., vulgo “Véi”, causando as lesões corporais as quais foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame de Necrópsia [...]. Consta dos autos que, no dia e horário supracitados, a vítima A.C.M., vulgo “Véi”, juntamente com sua companheira M.C.L., estavam na residência do casal dormindo, momento em que, foram acordados na madrugada com o barulho de batidas na porta, oportunidade que a vítima perguntou quem era?. Neste momento, o denunciado MÁRCIO SILVA LISBOA, vulgo “Barão” respondeu que era a polícia. Ato contínuo, ao se levantar da cama com o fito de abrir a porta, a vítima foi surpreendida pelo denunciado MÁRCIO SILVA LISBOA, vulgo “Barão” que após arrombar a porta, perseguiu e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que desesperadamente, correu para o quarto na tentativa de se esconder, contudo, infelizmente, foi alvejada diversas vezes, conforme conforme Laudo de Exame de Necrópsia [...], sendo esta a causa suficiente de sua morte. Imediatamente, após o cometimento do delito o denunciado evadiu-se do local”. 2. Verifica-se que a parte Apelada suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso defensivo, virtude do oferecimento intempestivo das razões recursais. Após analisar os autos, verifica-se que a sentença foi prolatada e publicada na sessão plenária realizada no dia 20/02/2024, oportunidade em que iniciado o prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso próprio, contudo a Apelação foi juntada aos autos no dia 22/02/2024, sendo, portanto, tempestiva. O recurso foi recebido, sendo determinada a intimação do apelante para apresentação de suas razões recursais, contudo, diante do pedido da parte apelante para o oferecimento de suas razões recursais na forma do art. 600, §4º, do CPP, o que foi reiterado, os autos foram remetidos a esta Corte. Após a subida dos autos, determinei a intimação do réu, por meio de seu advogado, para apresentar suas razões recursais, sendo disponibilizado no DJe de 23/04/2024, e considerado publicado no dia 24/04/2024, nos termos do art. 4º, §3º, da Lei 11.419/2006. Assim, nos termos do art. 798 c/c art. 600, do CPP, o prazo de oito dias encerraria em 02/05/2024, sendo que a respectiva petição foi juntada aos autos em 29/04/2024 10:53:05, mostrando-se, portanto, tempestiva. 3. Observa-se que o réu pretende seja declarada a nulidade processual sob o argumento de que a denúncia seria inepta por não individualizar a conduta do apelante. Cumpre ressaltar que, nos termos das alíneas, do inciso III, do art. 593, do CPP, as hipóteses de cabimento do recurso de apelação são previstas em numerus clausus, cujo rol taxativo ora transcrevo: Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: [...] III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Como pode ser facilmente constatado, a suposta inépcia da denúncia se trata de nulidade anterior à pronúncia e que não foi suscitada em momento oportuno, razão pela qual tal alegação não deve ser conhecida. Neste sentido: "A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que a superveniência da decisão de pronúncia prejudica a análise da tese de inépcia da denúncia". (STJ. HC n. 626.173/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) Não conheço, portanto. 4. Do mesmo modo, infere-se que o apelante suscitou a nulidade da pronúncia do acusado, sob a alegação de que inexistiria prova judicializada apta a amparar tal decisão. Veja-se que o recurso próprio para tal insurgência seria o recurso em sentido estrito, que deveria ter sido interposto em momento oportuno, contudo, o acusado deixou o prazo recursal transcorrer in albis sem recorrer da decisão de pronúncia e apenas suscitou a aludida nulidade após prolatada decisão pelo Conselho de Sentença, quando operada a preclusão temporal. Conforme já mencionado, a apelação interposta em face de decisão do Tribunal do Júri está adstrita às hipóteses legais, às quais somente abrangem nulidades posteriores à pronúncia, razão pela qual não deve ser conhecido, nesta fase processual, o requerimento de despronúncia. Neste sentido: "A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que "O recurso contra a decisão que pronunciou o acusado encontra-se prejudicado, na linha da jurisprudência dominante acerca do tema, quando o recorrente já foi posteriormente condenado pelo Conselho de Sentença' (AgRg no AREsp n. 1.412.819/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/8/2021)" (AgRg no HC n. 693.382/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, DJe de 28/10/2021). No mesmo sentido: HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017; RHC n. 63.772/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 25/10/2016; RHC n. 102.607/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2019; e AgRg no HC n. 699.552/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022." (STJ. AgRg no HC n. 805.062/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023). Assim, restando consumada a preclusão temporal, não conheço do pedido de despronúncia. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade em relação aos demais pedidos, conheço parcialmente do recurso. 5. Trata-se, como visto, de Apelação interposta pelo réu, objetivando a anulação de Julgamento do Conselho de Sentença, sob o fundamento de parcialidade dos jurados, requerendo, ainda o desaforamento do novo julgamento. O referido pedido deve ser conhecido, nos termos do art. 593, III, 'a', c/c o art. 427, §4º, todos do CPP, uma vez que a alegação de parcialidade do júri refere-se a fato ocorrido durante o julgamento no qual a parte pretende seja declarada a nulidade. Segundo a defesa, a suposta quebra da imparcialidade dos jurados derivaria da interferência de um terceiro na plateia, identificado como sendo o Guarda Municipal O.R., durante os debates orais, no exato momento em que o advogado do réu estava realizando a sua tréplica, questionando a competência da guarda municipal em realizar atos que são privativos de investigador de polícia. Infere-se, contudo, que a defesa não fez constar em ata a alegação de fundada dúvida acerca da imparcialidade dos jurados. Em análise da mídia audiovisual disponível no repositório do PJE Mídias, observa-se que o nobre advogado declarou que: “Por entender a defesa que há nulidade absoluta por fatos anteriores, a defesa não mais ocupará a plenária, para fazer uso da réplica, por entender que, obviamente, a mera advertência deste juízo ao Conselho de Sentença de que não deve levar em consideração a intervenção do agente, não retira do consciente e subconsciente dos mesmos que a intervenção foi clara com o objetivo exclusivamente de atingir a defesa e obviamente nestes autos, o acusado. E a partir da intervenção do agente restou prejudicada, com a intervenção do agente Guarda Municipal já nominado por esta defesa, por estas razões, a continuidade do plenário do júri, entende a defesa que é nula por nulidade absoluta, devendo este Juízo desfazer o Conselho de Sentença pois a mera advertência ao Conselho de Sentença não retira o que aqui ocorreu”. Nota-se, ainda, que o Juiz-Presidente advertiu a defesa de que ela teria ainda o prazo para realizar a sua tréplica, mas este tempo foi rechaçado pelo advogado, sob o argumento de que o julgamento padeceria da aludida nulidade. Por outro lado, ao se analisar a malfadada interrupção, em atenta observação da mídia audiovisual disponível no repositório do PJE Mídias, verifica-se que esta cingiu-se ao seguinte trecho da tréplica: Advogado de defesa - “Pode a guarda municipal realizar a abordagem?” Terceiro na platéia - “Eu creio que sim”. Ora, não cabe ao Conselho de Sentença deliberar a respeito da competência dos guardas municipais, que se encontra prevista na Lei nº 13.022/2014, sendo que a atuação dos jurados se restringe a decidir acerca da autoria e materialidade do crime, bem como da absolvição do acusado e da presença de qualificadoras do crime ou de majorantes ou minorantes do delito. A materialidade delitiva encontra-se evidenciada no Laudo de Necrópsia nº 2020 21 PM 000374-01 e no Laudo de Exame pericial nº 2020 21 PC 000329-01. A autoria delitiva foi indicada em razão de prova testemunhal da, à época dos fatos, menor R.A.S., no sentido de que o réu, em companhia do adolescente H.J.C., foram vistos saindo do interior da residência da vítima, logo após a realização dos disparos de arma de fogo que culminaram com a sua morte, tendo em seguida fugido a bordo da motocicleta que foi posteriormente apreendida. A referida depoente, ao ser ouvida perante a autoridade policial, alegou ter sofrido ameaças de morte pelo fato de ter testemunhado tais fatos, razão pela qual a posterior negativa de autoria foi desconsiderada na decisão de pronúncia, sendo que perante o Conselho de Sentença, a aludida testemunha reiterou que não se recordava dos fatos, a despeito de diversos elementos apontados em seu depoimento extrajudicial, que ela não tinha como saber, salvo se tivesse presenciado os fatos, restarem corroborados nos depoimentos das demais testemunhas prestados em juízo, tais como a localização da vítima antes de retornar para sua casa e ser alvejada, a quantidade de indivíduos envolvidos no crime, o veículo utilizado, dentre outros. A companheira da vítima declarou em juízo que, após os disparos de arma de fogo terem sido deflagrados, ela escutou a saída de uma motocicleta, sendo que no momento da chegada dos algozes, escutou batidas na porta e a voz masculina de alguém que teria se identificado como sendo “da polícia”, tendo também visualizado os vultos de duas pessoas dentro da residência, na porta do quarto. Destaca-se que foram prestados depoimentos pela irmã do réu e por seu cunhado, no qual ambos alegaram que o ora apelante confirmou que a motocicleta apreendida, de propriedade do mesmo, foi utilizada para a prática do crime, contudo, segundo afirmado pelo réu, o delito teria sido cometido apenas pelo adolescente H.J.C, a quem o denunciado supostamente teria emprestado o aludido veículo, sendo importante ressaltar que ambas as testemunhas afirmaram que esconderam a pessoa do dito adolescente na fazenda, a pedido do acusado, sendo que esta última circunstância foi também confirmada pelo adolescente H.J.C., ao ser ouvido em delegacia. Também em sede de assentada judicial, a testemunha Guarda Municipal J.D.O.S. declarou que estava atendendo aos chamados do “disk denúncia”, quando se encontrava à disposição da Delegacia de Polícia Civil, tendo recebido diversas denúncias anônimas no qual foi informado que o crime de homicídio contra a vítima A.C.D.M., no dia 01/03/2020, teria sido perpetrado pelo réu e o adolescente H.J.C., corroborando o seu depoimento extrajudicial, no sentido de que: “segundo as denúncias, os suspeitos chegaram ao local a bordo de uma motocicleta pertencente a BARÃO e tendo HIAGO como garupa; Que os dois teriam invadido a casa e logo após executaram a vítima, deixaram o local a bordo da referida motocicleta que havia deixado na Rua de baixo; Que testemunhas teriam visto os suspeitos deixando o local do crime logo após os disparos e que estariam sendo ameaçadas por BARÃO, o qual tem envolvimento com o tráfico de drogas já há algum tempo nesta cidade de Itarantim.” Salvo o fato de a defesa ter-se negado a concluir a sua tréplica - o que atrai a incidência do disposto no art. 565 do CPP -, nenhum prejuízo à defesa foi verificado nos autos, uma vez que todos os pedidos defensivos foram atendidos, tendo o advogado do réu apresentado a sua defesa, em sede de debates, por cerca de 1 (uma) hora e 41 (quarenta e um) minutos no total, e tendo os jurados deliberado de forma bastante equilibrada, demonstrando a total imparcialidade no julgamento, conforme respostas aos quesitos, com votos a favor da defesa e outros a favor da acusação. Sabe-se que, nos termos do art. 563 do CPP, “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, assim, não sendo evidenciado qualquer prejuízo à defesa ou sequer constatada a possibilidade de que a interrupção do terceiro pudesse influenciar na deliberação dos jurados, uma vez que a mencionada competência da guarda municipal não se refere a nenhum dos quesitos pelos quais os jurados deveriam responder, afasta-se a preliminar de nulidade suscitada. Por tais razões, em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos, mantém-se a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. 6. Conforme requerido pela Procuradoria de Justiça, passa-se ao exame, de ofício, da dosimetria da pena estabelecida pelo Juiz Presidente, que impôs a pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento das custas processuais, sendo negado, à parte, o benefício de recorrer em liberdade, nos termos do art. 492, I, alínea ‘e’, do CPP. Infere-se que, na primeira fase de dosimetria da pena, foram consideradas desfavoráveis, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime. No caso do crime de homicídio qualificado, para valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, subtrai-se o máximo do mínimo da pena cominada em abstrato (30 anos – 12 anos = 18 anos), converte-se o resultado em meses (216 meses) e divide-se pelo número de circunstâncias judiciais (216/8= 27 meses), obtendo-se o valor a ser atribuído a cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Culpabilidade - Verifica-se que o Magistrado considerou desfavorável a culpabilidade do acusado em razão do número de disparos deflagrados contra a vítima. Conforme Laudo pericial, verifica-se que, de fato, a vítima foi atingida por 7 (sete) vezes, com disparos de arma de fogo, sendo identificados sete orifícios de entrada, localizados nas regiões mentoniana; torácica direita; anterossuperior de braço direito; anteroinferior de braço esquerdo; escapular direita e dorso de mão direita. Verifica-se, ainda, que outros disparos foram realizados no interior da residência do ofendido, conforme laudo pericial constante nos autos. Embora não seja encontrado o Laudo pericial apto a especificar os tipos de munições utilizadas no momento dos fatos, sabe-se que o número de disparos realizados ultrapassa a capacidade de munição da maioria das armas usualmente utilizadas, tais quais os revólveres de calibres 38 e 22, que possuem capacidade para 6 a 8 tiros. Assim, percebe-se que, na situação fática, ou se trata de hipótese em que os dois agentes estavam simultaneamente realizando disparos, tendo descarregado suas armas em face da vítima, ou de situação em que um deles portava uma arma mais potente, tal como pistola ou armas de uso restrito, uma vez que toda a ação durou pouco tempo, não havendo interstício temporal para que fosse realizado o recarregamento de munição. Seja na primeira hipótese, considerando ainda o concurso de agentes e a corrupção de menor, seja na segunda hipótese, considerando o emprego de arma de fogo om alto desempenho, a reprovabilidade da conduta mostra-se mais acentuada, devendo, portanto, manter-se desfavorável a culpabilidade. Motivos – Verifica-se que o Magistrado entendeu desfavorável a circunstância, porque o crime teria sido cometido em razão de disputa pelo comércio de tráfico de drogas na cidade. Verifica-se que a referida motivação restou elucidada nos autos, sendo apontada a participação do réu e da vítima na prática do crime de tráfico de drogas, sendo que a disputa territorial seria o motivo do delito. Por tal razão, mantenho-a desfavorável. Circunstâncias – Embora tenha sido corretamente valorada como negativa, diante da dinâmica dos fatos retratada no Laudo Pericial, “podendo-se deduzir que a vítima fora chamada à porta (provavelmente conhecia o(s) visitante(s)), não quis abrir, arrombaram a porta, começaram os disparos, a vítima então correu e tentou se abrigar no quarto, onde foi alvejada ainda de pé, ao lado da cama, e veio a óbito sobre a cama”; bem como em razão do testemunho da companheira da vítima, que afirmou que os algozes se identificaram como policiais, diante do reconhecimento da qualificadora atinente ao recurso que impossibilitou à defesa da vítima, resta impossibilitado o agravamento da pena, sob os mesmos fundamentos, na primeira fase de dosimetria, sob pena de indevido bis is idem. Afasta-se, portanto. Diante da presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base resta fixada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, que resta definitiva, ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena. 7. O regime inicial é o fechado, nos termos do art. 33, §2º, ‘a’, do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos incisos do art. 44, do Código Penal. Mantida a prisão preventiva, nos termos da alínea ‘e’, do inciso I, do art. 492 do CPP. Nestes termos, conhece-se parcialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade e nega-se provimento ao recurso, reformando-se, de ofício, a pena do réu para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 8. CONHECIMENTO PARCIAL, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO, com reforma, de ofício, da dosimetria da pena, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus demais termos, convergindo com o parecer exarado pela Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000535-04.2022.8.05.0130, do Tribunal do Júri da Comarca de Itarantim – BA, sendo apelante MARCIO SILVA LISBOA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, E, DE OFÍCIO, REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.